Tribunal: TJES
Processo: 5025324-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025324-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DA COSTA BANHOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025324-26.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MAURICIO DA COSTA BANHOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA RESPONDER POR VÍCIOS PRÓPRIOS DO PSDD. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA ADESÃO E DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MERA INDICAÇÃO DE “EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO SNE” SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ADESÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PSDD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de anulação dos autos de infração e restituição de valores, e julgou improcedente o pedido de anulação do PSDD. Sem contrarrazões pela parte Ré, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, com pedido de tutela de urgência, visando à anulação de cinco autos de infração de trânsito lavrados por órgãos municipais (Vila Velha, Cariacica, Anchieta e Mimoso do Sul) e, por consequência, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), sob alegação de ausência de notificação válida via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, com violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como à restituição dos valores pagos a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar à validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/ES, diante da alegada ausência de notificação regular via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e do consequente cerceamento de defesa, bem como à correção do reconhecimento, em primeiro grau, da ilegitimidade passiva da autarquia quanto aos efeitos diretos do PSDD e aos pedidos correlatos de anulação das penalidades e de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que tange à ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, no tocante aos pedidos de anulação dos autos de infração e de restituição de valores. Entretanto, a legitimação do DETRAN/ES para responder pelos vícios próprios do PSDD é inequívoca, pois a autarquia é o órgão responsável pela instauração, processamento e execução da penalidade de suspensão, devendo zelar pela observância do contraditório e da ampla defesa em seu procedimento sancionador. Assim, embora o Código de Trânsito Brasileiro atribua ao órgão autuador a competência para lavrar e julgar os autos de infração, o controle da regularidade formal do PSDD - especialmente quanto à efetiva notificação do condutor no âmbito do processo de suspensão -, recai sobre o DETRAN/ES, que, ao instaurar e manter a penalidade, assume o dever de demonstrar a higidez do seu próprio procedimento.

(5). No mérito, a sentença partiu da premissa de que o Autor teria aderido voluntariamente ao SNE, presumindo daí a regularidade das notificações eletrônicas, com base em dispositivos do CTB, da Resolução CONTRAN nº 931/2022 e na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Todavia, o Recorrente, desde a inicial e com ênfase nas razões recursais, contestou a existência de prova documental apta a demonstrar a adesão formal ao SNE, bem como a efetiva disponibilização das notificações com envio de alertas (SMS/e-mail) e registros de acesso, destacando que tais elementos técnicos estão exclusivamente em poder da Administração e não foram trazidos aos autos.

(6). Com efeito, os documentos acostados pelo DETRAN/ES limitam-se, em essência, a registros internos de “emissão de notificação eletrônica” ou de inclusão no sistema, sem qualquer comprovação concreta de que o usuário recebeu alertas ou acessou o conteúdo das notificações.

(7). Diante desse quadro, o ônus de demonstrar a regularidade da notificação eletrônica, inclusive quanto à adesão ao SNE e à efetiva disponibilização das comunicações, recai sobre a Administração, não podendo ser invertido ao ponto de exigir do particular prova negativa de não ciência, sobretudo quando os meios de prova (
logs
, extratos, relatórios de envio de mensagens) estão sob controle do próprio DETRAN/ES.

(8). Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede ante a ausência de prova mínima da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente em processo sancionador que culmina na suspensão do direito de dirigir.

(9). Dessa forma, compreendo que não restou demonstrada, de forma robusta, a regularidade das notificações via SNE no âmbito do PSDD, de modo que impõe-se reconhecer a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por cerceamento de defesa, mantendo-se, todavia, a extinção, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de anulação dos autos de infração e de restituição de valores, em razão da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, julgo
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), a fim de declarar a nulidade do referido processo por ausência de comprovação da notificação válida via SNE, mantendo-se, no mais, a extinção do feito sem resolução do mérito relativamente à anulação dos autos de infração e à restituição de valores pagos a título de multa.
(11). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES é parte legítima para responder em juízo por vícios próprios do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) que instaurou e executou, ainda que os autos de infração que o antecedem tenham sido lavrados por outros entes do Sistema Nacional de Trânsito. 2. A mera indicação de “emissão de notificação eletrônica (SNE)” nos sistemas internos, desacompanhada de prova robusta da adesão formal ao SNE e da efetiva disponibilização das notificações (
logs
de acesso, comprovantes de envio de alertas, registros técnicos), não é suficiente para demonstrar a ciência do condutor, incumbindo à Administração o ônus de comprovar a regularidade da notificação, sob pena de nulidade do PSDD por cerceamento de defesa.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado.

A Relatora vota pelo provimento do recurso para anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), sob o fundamento de que o DETRAN/ES não comprovou de forma robusta a adesão do condutor ao SNE e a efetiva entrega das notificações eletrônicas.

Entretanto, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Primeiramente, é necessário destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O registro nos sistemas da autarquia de trânsito indicando a "Emissão de Notificação via SNE" (ID 17581228) constatam que o condutor, ao baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e aceitar os termos de uso, optou por tal modalidade de comunicação, conforme preceitua o art. 282-A do CTB.

Ademais, no caso concreto, observa-se que o condutor possui um histórico de infrações que denota ciência habitual das normas e dos registros em seu prontuário. A alegação de "desconhecimento" ou "ausência de alerta" mostra-se frágil diante do dever do proprietário/condutor de manter seus dados atualizados e acompanhar sua situação junto ao órgão de trânsito, especialmente após o cometimento de sucessivas infrações.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, havendo o registro da notificação eletrônica no sistema oficial, cabe ao particular o ônus de provar eventual falha técnica sistêmica que tenha impedido o acesso, o que não ocorreu nos autos. A inversão do ônus probatório, tal como sugerida, acaba por paralisar o poder de polícia da Administração Pública com base em meras alegações genéricas de falta de recebimento.

Portanto, entendo que a notificação via SNE é válida e cumpre o requisito legal de cientificação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, acompanho o entendimento exarado na sentença de origem. Conforme se depreende dos autos, o autor busca a anulação do Processo de Suspensão do Direito de dirigir (PSDD) fundamentando-se em supostos vícios de notificação dos Autos de Infração de Trânsito (AITs) originários.

Entretanto, resta cristalino que tais autuações foram lavradas por órgãos diversos (municipais/federais), e não pelo DETRAN/ES. Assim, a legitimidade passiva para responder por nulidades na lavratura do auto de infração e na aplicação da respectiva penalidade de multa pertence exclusivamente ao órgão autuador.

O DETRAN/ES, na condição de órgão executivo estadual, atua como mero executor da soma de pontos e instaurador do PSDD, não lhe competindo revisar o mérito ou a regularidade formal de atos administrativos praticados por outras esferas de poder.

Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal